Tribunal: STF
Processo: RE 1498854
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário. Imposto sobre transmissão causa mortis (itcmd). Incidência sobre bens localizados no exterior.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Estado de São Paulo em desfavor de decisão pela qual se concedeu ordem para afastar a incidência do ITCMD sobre bens móveis localizados no exterior, pertencentes a uma herança cuja sucessão foi aberta no Brasil e cujo inventário se processa no território nacional.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a aplicação da legislação estadual para cobrança do ITCMD, nas hipóteses em que o de cujus era domiciliado no Brasil e a sucessão foi processada internamente, prescinde de lei complementar; e (ii) determinar se o princípio da competência tributária plena autoriza os Estados a instituírem e cobrarem o imposto nas hipóteses previstas no art. 155, § 1º, incs. I e II, da Constituição da República, sem necessidade de regulamentação complementar.



    III. Razões de decidir



    3. É pertinente a insurgência manifestada pela Fazenda paulista, porque o Supremo Tribunal Federal, ciente da mesma jurisprudência local, ainda assim determinou a modulação de efeitos, de modo que minha compreensão, agora, estaria na contramão do fixado pelo Plenário na ocasião. 



    IV. Dispositivo e tese



    4. Recurso provido.